Tribunal: TJPA
Processo: 0803278-43.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803278-43.2022.8.14.0097

APELANTE: ANDRE CORDEIRO TAVARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS. O pedido inicial visava à concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas permanentes de fratura na mão direita decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 14/05/2011. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, entendimento mantido na decisão monocrática agravada, a qual se baseou em laudo pericial judicial que atestou ausência de limitação funcional relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sem redução funcional comprovada, é suficiente para ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em erro ao confundir os requisitos legais do auxílio-acidente com os do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ainda que mínima, o que pressupõe avaliação técnica objetiva.

4.O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, conclui pela inexistência de incapacidade, limitação funcional ou perda anatômica que comprometa a atividade laborativa habitual do autor.

5.A jurisprudência da Corte tem prestigiado a prova pericial produzida em juízo, salvo quando infirmada por elementos robustos de prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

6.Não houve impugnação tempestiva ou pedido de complementação da perícia, o que acarreta a preclusão da alegação de insuficiência do laudo.

7.A decisão agravada, embora tenha mencionado auxílio-doença na ementa da apelação, enfrentou corretamente os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de auxílio-acidente, analisando a necessidade de comprovação de redução da capacidade laborativa, requisito comum e não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o labor habitual, mesmo que mínima, mediante laudo pericial técnico.

2.A ausência de limitação funcional atestada em perícia judicial impede o reconhecimento do direito ao benefício, ainda que haja registro de sequela anatômica.

3.A preclusão consuma-se quando não há impugnação tempestiva ao laudo pericial ou pedido de complementação técnica, impedindo reavaliação do mérito técnico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86; art. 20, § 1º, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416: "A existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente".

TJPA, APL nº 0084991-94.2015.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019.

TJPA, APL nº 0016613-16.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.09.2019.

TJPA, APL nº 1047827-9, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANDRE CORDEIRO TAVARES
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23546019
, o qual negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ora agravado.

Na origem, a Ação Previdenciária foi ajuizada pelo ora agravante contra o INSS, em decorrência de grave acidente de trabalho ocorrido em 14/05/2011, que lhe causou fratura severa na mão direita (CID10-S62). O autor alegou que, em razão das sequelas permanentes oriundas da lesão, houve redução parcial e permanente de sua capacidade laboral, sendo, portanto, devido ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais do autor. Inconformado, o autor interpôs apelação cível, entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a perícia médica judicial atestou a ausência de incapacidade para o exercício de quaisquer atividades laborais, diante da recuperação do apelante, restando escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2.
Sentença em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de se lastrear na avaliação do laudo médico pericial, inexistindo elementos suficientes para afastar a conclusão.

3.
Apelo conhecido e improvido.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não se ateve à constatação técnica do laudo pericial judicial, que reconhece a existência de sequela decorrente de fratura grave. Ressalta que, apesar de o laudo mencionar a possibilidade de exercício das funções, ele apresenta limitações evidentes que reduzem a eficácia de sua força de trabalho.

Aduz que, para fins de concessão do auxílio-acidente, não é exigido grau mínimo de incapacidade, bastando a constatação de que há redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa.

Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual "a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido" é suficiente para a concessão do benefício.

O agravante reforça que, ao contrário do que se depreende da decisão agravada, o benefício pleiteado é o auxílio-acidente e não o auxílio-doença, o qual exige incapacidade total e temporária. Assim, a análise do mérito pelo juízo de primeiro grau e pela decisão monocrática desconsiderou os requisitos legais pertinentes à espécie do benefício efetivamente postulado.

Diante dos argumentos expostos, requer-se o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id.

24453575).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
a agravante retome os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento, não logra apresentar elementos novos ou argumentos suficientemente relevantes que infirmem a fundamentação da decisão monocrática. Ao revés, o recurso interno limita-se a reiterar as teses já deduzidas, sem trazer qualquer dado superveniente ou elemento probatório adicional que autorize a reforma do entendimento anteriormente firmado.

Conforme destacado na decisão recorrida, ao compulsar os autos, constata-se que a matéria ventilada no agravo já foi detidamente enfrentada na decisão monocrática ora combatida, a qual se encontra devidamente fundamentada, amparada no conjunto probatório dos autos, sobretudo no laudo pericial elaborado por profissional equidistante das partes, que concluiu pela inexistência de incapacidade, limitação funcional ou sequelas que repercutissem sobre a aptidão laboral do agravante (Id. 95787295 – pág. 2-3).

De acordo com a perícia, o autor não apresenta lesão ou perturbação funcional capaz de reduzir sua capacidade laborativa, inexistindo perda anatômica ou diminuição da força muscular que implique dispêndio de maior esforço no desempenho de sua atividade habitual.

A alegação de que a existência de sequelas, por si só, justificaria a concessão do auxílio-acidente, deve ser confrontada com a conclusão técnica do perito, que, ao avaliar clinicamente o requerente, descartou qualquer comprometimento funcional. O Tema 416 do STJ, ao reconhecer que a redução da capacidade para o labor habitual é suficiente para a concessão do benefício, exige prova concreta dessa redução, o que, in casu, não se verificou.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de prestigiar a prova pericial produzida em juízo, salvo se infirmada por outros elementos robustos de convicção, o que não ocorre no presente caso. Tampouco houve impugnação tempestiva ao laudo ou pedido de complementação pericial quando processualmente cabível, atraindo a preclusão da pretensão revisional. conforme se transcreve a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2 - O laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

3 - No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8524451) constante nos autos testificou que o segurado está APTO para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.

4 - Ressalte-se que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

5 - Desse modo, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor
.

6 – Recurso conhecido e desprovido. (10478279, 10478279, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, publicado em 2022-08-02)

.......................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. 2
. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor
e que inexiste nexo de causalidade entre a lesão e as atividades desempenhadas pelo recorrente. 3.
O recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91, notadamente porque nos termos do artigo 20, § 1º, alínea c, da citada lei, não é considerada doença de trabalho a que não produza incapacidade laborativa
. Não bastasse a atestada capacidade laboral, a prova pericial revelou-se conclusiva no sentido de que a alegada doença vivenciada pelo postulante não guarda correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, não havendo falar-se em acidente do trabalho. (TJ-PA - APL: 00849919420158140040 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATESTADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS LASTREADA NO RESPECTIVO LAUDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento
. 2.
Na espécie, o contexto probatório não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial, qual seja, a ausência de incapacidade do autor para o seu trabalho. 3. A perita, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00166131620148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019)

Por fim, quanto à tese de que a decisão teria confundido auxílio-doença com auxílio-acidente, observa-se que, embora ambos os benefícios tenham requisitos distintos, o elemento comum é a demonstração objetiva de redução da capacidade laboral aspecto ausente nos autos, à luz do laudo pericial.

Assim, não se constata ilegalidade, nulidade ou injustiça na decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2025